Tribunal: STF
Processo: RE 655283
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da repercussão geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Não conhecimento dos primeiros embargos de declaração. Segundo recurso aclaratório rejeitado. Ausência de omissão, contradição e obscuridade.



    1. Os primeiros embargos de declaração foram opostos extemporaneamente, haja vista que o julgamento foi suspenso para deliberação da tese de repercussão geral em assentada posterior.



    2. Todos os temas suscitados em sede aclaratória foram verticalmente debatidos e solucionados no acórdão embargado, não havendo, portanto, vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados na presente via processual.



    3. Tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC, não há como acolher os segundos aclaratórios. Por serem recursos de fundamentação vinculada, não dão ensejo à renovação das teses recursais e ao rejulgamento do apelo nobre. Precedentes.



    4. Primeiros embargos de declaração dos quais não se conhece e segundos embargos de declaração rejeitados.